Tribunal: TJDFT
Processo: 0734990-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734990-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIME RAUL HORMAZABAL LOPEZ AGRAVADO: LAUBER AMORIM, DELVANDRO MOREIRA COUTRIN, DMC PRODUCOES E EVENTOS LTDA, DMC PRODUCOES E EVENTOS LTDA, LAGUNA GASTROBAR GOIANIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAIME RAUL HORMAZABAL LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação declaratória de reconhecimento de sociedade de fato c/c dissolução parcial e apuração de haveres movida pelo ora agravante em face de LAUBER AMORIM e OUTROS, determinou a emenda à inicial para que o autor adequasse os pedidos, em observância à competência da Vara especializada, sob o fundamento de impossibilidade de cumulação do pedido de reconhecimento e dissolução de sociedade de fato com o de indenização. Em suas razões recursais, o agravante tece extensas considerações sobre a competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, sustentando a inexistência de qualquer óbice à cumulação dos pedidos feitos. Requer, ao final, o provimento do agravo para reformar a decisão impugnada, a fim de que todos os pedidos sejam apreciados de forma conjunta pelo Juízo especializado. Preparo regular (ID 51005626 a 51005630). Ante a ausência de pedido de efeito suspensivo, devidamente fundamentado, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões (ID 51034675). Sem contrarrazões. É a síntese do que interessa. DECIDO. O presente agravo não ultrapassa a barreira do conhecimento, não somente em razão do seu não cabimento na hipótese em comento, qual seja, determinação de emenda à inicial, mas, especialmente, pelo fato de já ter sido sentenciado na origem. Com efeito, a notícia de sentença proferida nos autos de origem, em 3/10/2023, obsta o prosseguimento do recurso. Observa-se que eventual tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida que, inclusive, ressaltou a inexistência de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. É cediço que a superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da parte agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator